Tribunal: TJMT
Processo: 0020653-16.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 0020653-16.2020.8.11.0042
SUSCITANTE JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
SUSCITADO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos...
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo d. juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT depois de o d. juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT também ter declinado da competência para receber e processar o inquérito policial n.o 0020653-16.2020.8.11.0042, em que Jacildo Pereira da Silva restou indiciado pela suposta prática do crime do art. 216-A do Código Penal [assédio sexual].
Resumidamente, verte dos autos que o inquérito policial fora originariamente distribuído à 10a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, que vislumbrando a pena máxima em abstrato do crime em questão, declinou da competência em prol do Juizado Especial Criminal Unificado da mesma comarca.
Todavia, este juízo, acolhendo a manifestação ministerial de que haveria indícios de vulnerabilidade da vítima diante do grau de déficit cognitivo por ela apresentado; declinou da competência em favor da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que também abraçando a quota da Promotoria de Justiça vinculada àquela Vara, refutou a competência ao argumento de que os sujeitos abrangidos por aquela Especializada seriam crianças, adolescentes e idosos vítimas de crime contra a dignidade sexual, e não adultos em situação de vulnerabilidade, como é o caso da ofendida em questão.
É a súmula do essencial. Passo a expor e decidir.
O presente conflito de jurisdição é regido pelos arts. 113 e seguintes do CPP, bem como pelo art. 202 do RITJMT.
Verifico em princípio que o procedimento criminal cerne da controvérsia, aparentemente, não dá azo à conflito de jurisdição, porquanto ainda inexistente relação de natureza processual diante do não oferecimento de denúncia, sendo, portanto, questão a ser dirimida na seara administrativa, no âmbito do Ministério Público.
Destaco que este tema foi amplamente debatido na Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça e, inclusive, deu origem ao Enunciado Orientativo n.o 51, verbis:
“Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência N.o 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição no 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018).
No caso em análise, embora ambos os juízos tenham se declarado incompetentes para processar e julgar o feito, acolhendo as respectivas manifestações ministeriais, não se trata, à primeira vista, de conflito de competência, mas de verdadeiro conflito de atribuições.
Isso porque o Ministério Público é o titular da ação penal e, antes do oferecimento da denúncia, não há elementos para que o Poder Judiciário defina a competência para processamento e julgamento da futura ação penal.
Por conseguinte, com fulcro no art. 132 do CPP, DESIGNO O SUSCITADO – JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT para, nos termos do art. 205 do RITJMT, RESOLVER, em caráter provisório, AS QUESTÕES URGENTES eventualmente surgidas.
Entendo desnecessárias ao deslinde da controvérsia as informações das autoridades em conflito, uma vez que já exprimiram de forma clara as suas razões, motivo pelo qual as dispenso.
Com supedâneo no §5o do art. 116 do Código de Processo Penal c/c o art. 206 do RITJMT, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cientifiquem-se os juízos em conflito acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator